Tribunal: TJBA
Processo: 0084401-31.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0084401-31.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PEDRO PEIXE DE AMARANTE NETO

Advogado(s)
:
LARISSA COSTA MOREIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO À ORDEM CLASSIFICATÓRIA. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS COM MENOR PONTUAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida nos autos da ação ordinária nº 0084401-31.2011.8.05.0001, ajuizada por Pedro Peixe de Amarante Neto, que reconheceu o direito do autor à nomeação e posse no cargo público para o qual foi aprovado, diante da comprovação de preterição pela nomeação de candidatos com classificação inferior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve preterição na nomeação de candidatos aprovados em concurso público, em desrespeito à ordem classificatória, a ensejar o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Restou comprovado nos autos que candidatos com pontuação inferior à do autor foram nomeados, o que configura violação à ordem de classificação estabelecida no edital do certame.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito subjetivo à nomeação nos casos de preterição de candidato aprovado, mesmo fora do número de vagas inicialmente previsto.

Aplicação da Súmula nº 15 do STF, segundo a qual, “dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação quando o cargo for preenchido sem observância da classificação”.

Ausência de justificativa plausível por parte da Administração para a inobservância da ordem classificatória, não havendo elementos aptos a afastar os fundamentos da sentença de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO Nº 0084401-31.2011.8.05.0001
, em que figura como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e, como Apelado PEDRO PEIXE DE AMARANTE NETO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.